Tribunal: TJES
Processo: 5003408-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003408-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE MORA
.

NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
DENEGADA A ORDEM

1. A ação matriz é complexa, visando apurar, os crimes de homicídio qualificado tentado, em face de 03 (três) vítimas, e tráfico de drogas, onde foram denunciados 02 (dois) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

2. Havendo prolação da decisão de pronúncia, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo na instrução (Súmula 21, do STJ).

3. O paciente possui outro procedimento criminal em seu desfavor, onde foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), o que impedem a concessão das medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, já que imprescindível a manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003408-75.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA (AC)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEF
F
ERSON RIBEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, já que preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado, para assegurar a execução de outro crime, e contra autoridade policial
(art. 121, § 2º, inc. V e VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
três vezes
,
e tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP).

Aduz o impetrante (id 7703079), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se preso desde 24/12/2021, sem a prolação da decisão de pronúncia.

Requer, o deferimento do liminar, para que seja posto imediatamente em liberdade, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Contextualizando o caso
, colhe-se da denúncia (id 7703386), que o paciente JEFFERSON e o corréu JOÃO VICTOR OLIVEIRA SOUZA, no dia 24 de dezembro de 2021, estavam em uma motocicleta, trafegando pelo bairro Rosa da Penha, em Cariacica-ES, quando receberam ordem de parada, de uma guarnição policial.

Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga, dando início a uma perseguição, contudo, colidiram a motocicleta com a viatura policial, sendo que JOÃO VICTOR foi detido, e o paciente JEFFERSON continuou em fuga, momento em que,
desferiu disparos de arma de fogo, em direção aos policiais militares, e dispensou uma sacola, contendo 02 (duas) buchas de maconha, 12 (doze) pinos de cocaína
e 02 (dois) pinos vazios, para acondicionar drogas.

Descreve ainda a peça acusatória, que os policiais militares conseguiram localizar e prender o paciente, em um lote vazio.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ordem de Habeas Corpus, não deve ser concedida.

Quanto a alegação de excesso de prazo
, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar, os crimes de homicídio qualificado tentado, em face de 03 (três) vítimas, e tráfico de drogas, onde foram denunciados (id 7500311) 02 (dois) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Outrossim, vislumbro que,
após a impetração deste Habeas Corpus, houve a prolação da decisão de pronúncia, conforme informações prestadas pela Magistrada
(id 8221199), o que afasta qualquer alegação de morosidade na instrução do feito, uma vez que, conforme
Súmula 21, do STJ
:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Importante registrar, que o suposto constrangimento ilegal, por morosidade na conclusão do processo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado, também do
STJ
:

“(...) 5.
Dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo e o interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa enorme risco à ordem pública, e a constatação de que o único argumento relativo ao constrangimento ilegal por excesso de prazo é a duração do cárcere, não considero que a ilegalidade esteja patente, especialmente pelo advento da recente sentença de pronúncia.

6.
De fato, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resultaria do atingimento de determinado marco temporal objetivo, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(grifo nosso)

7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023.)

Por fim,
em relação ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, na forma do art. 319, do CPP,em consulta ao sistema INFOPEN-ES, verifico que
o paciente, além dos autos de origem, possui outro procedimento criminal
em seu desfavor (processo nº 0009887-41.2021.8.08.0012),
onde foi condenado pelo crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), o que impede a concessão das referidas medidas, já que imprescindível a manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8265649),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.